Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-64.2015.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi extinto pelo pagamento - Decisão contra a qual não se insurgiu o apelante – Preclusão que se operou.

Recurso desprovido, com observação.